Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO MAGALHAES BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO MAGALHÃES BARBOSA em face de decisão (ID 68254980) que indeferiu o pedido liminar formulado no Agravo em Execução Penal. Nas razões (ID 68562386), a defesa aponta vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum. Aduz, em suma, que “o recurso demorou a subir, ao passo que se alcançou os 90 dias da segunda decisão. Ou seja, o processo se encontra com seis meses de tramitação, desde a data da falta grave”. Aponta, nesse sentido, para a necessidade de analisar a proporcionalidade dos prazos, mesmo antes de ingressar no mérito. Pugna, com tais argumentos, pelo provimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento ou à complementação do julgado quando constatada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador – consoante disciplina específica trazida pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Debruçando-me sobre a decisão resistida, todavia, não verifico a presença dos defeitos enumerados para ensejar o acolhimento dos embargos. O decisum embargado, datado de 31/01/2025, foi claro ao pontuar que a liminar em sede de Agravo em Execução é medida excepcional e ao realçar que, naquele momento, numa análise sumária, era prematuro concluir pela demora desarrazoada da Administração para concluir o inquérito disciplinar voltado à apuração da falta grave (considerando o esgotamento do prazo de 180 dias do art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal em 07/02/2024). Nesse contexto, malgrado a defesa sustente a necessidade de examinar desde já a proporcionalidade dos prazos, a definição da situação processual do apenado deve – nos termos da decisão atacada – aguardar o julgamento definitivo do recurso, ocasião na qual serão analisadas de forma exauriente as justificativas fornecidas para a prorrogação do prazo e a alegada tramitação do inquérito por tempo desarrazoado. Assim, eventual mudança ocorrida no estado dos fatos desde a decisão embargada poderá ser sopesada à ocasião do julgamento de mérito, não podendo tal circunstância – todavia – servir de fundamento para imputar vícios ao que fora decidido dentro da realidade fática que se impunha. Destarte, não tendo a parte se desincumbido da demonstração de defeitos na decisão, o presente recurso não pode ser acolhido. Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator